Tribunal: STF
Processo: ARE 1550760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.894.741/RS E Nº 1.895.255/RS, VINCULADOS AO TEMA REPETITIVO TEMA N. 1.093 (STJ).



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível de São João de Meriti/RJ, que, em mandado de segurança impetrado com o objetivo de ser reconhecido o direito o direito à manutenção e o aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS acumulados em decorrência da aquisição de produtos adquiridos com alíquota zero, em decorrência do regime monofásico de tributação, tal como expressamente autorizado pelos arts. 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.196/2006, denegou a segurança.



    2. A impetrante, ora Apelante, sustenta que, na qualidade de comerciante de veículos e autopeças, sujeitando-se à exigência do PIS/COFINS por meio da técnica de arrecadação de incidência monofásica, nos termos da Lei nº 10.485/02, de modo que entende fazer jus à manutenção e ao aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS acumulados em decorrência da aquisição de produtos adquiridos com alíquota zero, com base nos arts. 17, da Lei n. 11.033/2004 e 16, da Lei n. 11.196/2006.



    3. A questão controvertida destes autos dispensa maiores digressões, porquanto o Superior Tribunal de Justiça pacificou, no âmbito do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.894.741/RS e nº 1.895.255/RS, vinculados ao tema repetitivo n. 1093, o entendimento no sentido da impossibilidade da constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica.



    4. Frise-se que ambas as Turmas Especializadas em Direito Tributário desta Corte Regional já possuíam bem sedimentado o entendimento pela impossibilidade de creditamento de PIS e de COFINS na forma do art. 17 da Lei nº 11.033/2004 (REPORTO). Precedentes: TRF2- AC Nº 5017680-83.2019.4.02.5001, Rel. Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 25/08/2020; AC Nº 5030296-81.2019.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 16/03/2020.



    5. O tema analisado, inclusive, foi objeto de manifestação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a qual firmou a compreensão de que o benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à contribuição ao PIS, impedindo, desta forma, que a empresa pudesse aproveitar-se dos créditos de PIS e COFINS, estando sujeita ao regime monofásico tributação. Precedente: EDv nos EAREsp 1109354/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 03/05/2021.



    6. E com a conclusão do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.894.741/RS e nº 1.895.255/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 1093), sedimenta-se, de uma vez por todas, a negativa de constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, na forma do art. 17 da Lei 11.033/2004 (Reporto).



    7. O caso sob exame se amolda com precisão ao quanto decido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no mencionado Tema 1.093, fulminando por completo os argumentos aduzidos pela Apelante para viabilizar a tomada de créditos pretendida. Logo, à luz da atual jurisprudência da Corte Superior, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III do CPC/15, não há que se falar possibilidade de creditamento como deseja a Apelante.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente